Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706102-73.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILOM INACIO DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Adilom Inácio dos Santos, em face da sentença (ID 65993209) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente declaração de inexistência do débito; bem como condenar o Réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Nas razões recursais (ID 65993212), o Apelante alega, em resumo, (i) a existência de vício de consentimento no contrato; (ii) a ausência de contratação de empréstimo com Reserva de Margem Consignável; (iii) a ilegalidade de envio de cartão de cartão de crédito não solicitado, em violação à Súmula no 532, do c. STJ; (iv) a violação da Instrução Normativa INSS no 100, de 28/12/2018; (v) a inexistência de saque e compras por meio do cartão de crédito; (vi) a ausência de amortização da dívida pelos descontos realizados; (vii) o excesso de cobrança; (viii) a ilegalidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados antes de 21/10/2015, por ausência de previsão legal; (ix) a falha na prestação do serviço, venda casada, falta de transparência e desvantagem abusiva para o consumidor; (x) a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e de liberação da margem consignável; (xi) a ocorrência de danos materiais e morais; bem como (xii) o dever de restituição do indébito em dobro. Requer que se determine ao Réu que não proceda a qualquer cobrança referente ao contrato e se abstenha de inscrever o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento da Apelação e, ao final, o provimento do recurso para julgar os pedidos iniciais procedentes. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões da Apelação, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, em especial circunstância que demonstre a probabilidade de provimento do recurso, notadamente porque foi apresentado pelo Apelado contrato de Cartão de Crédito Consignado com autorização para realização de descontos mensais mediante consignação, a prima facie assinados pelo Apelante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator